Tribunal: TJPA
Processo: 0806325-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806325-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PONTO COR TINTAS LTDA - EPP

AGRAVADO: HYDRONORTH S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relação às conclusões do julgado, tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3-Acórdão suficientemente fundamentado quanto à ausência de elementos comprovando a hipossuficiência da empresa Embargante.

4 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, para fins de prequestionamento, mas DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806325-88.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: PONTO COR TINTAS LTDA - EPP

EMBARGADO: HYDRONORTH S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PONTO COR TINTAS LTDA – EPP (Id. 17364342), contra o acórdão proferido em Agravo Interno em Agravo de Instrumento (Id. 17185510), que conheceu e negou provimento ao recurso, pelos motivos assim resumidos na ementa abaixo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo atual CPC, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

2. O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. Sendo certo que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ).

3.No caso dos autos, a agravante apesar de intimada, não logrou comprovar a precariedade de recursos financeiros para arcar com as despesas do processo, logo, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício pretendido.

4.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada a decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

5.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

6.Desprovimento do recurso de Agravo Interno.”

Em suas razões (Id. 17364342), alega a embargante a necessidade de corrigir omissão do julgamento proferido no acórdão por ter deixado de apreciar uma das suas principais teses, qual seja, a não apresentação de novos elementos de prova, tais como, apresentação de balanço financeiro e planilhas, tendo em vista que a empresa encerrou totalmente suas atividades desde 2015.

Requer, ao final, que o recurso seja recebido e processado com efeitos modificativos para que haja a reforma do ponto debatido além de prequestionar os artigos 1.022, II, e o art. 489, §1º, IV, do CPC.

Em contrarrazões, sob o Id. 17469410, a embargada defende a inexistência de vício na fundamentação da decisão recorrida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, repetindo os mesmos argumentos do seu recurso anterior, que já foram analisados e rechaçados.

Pois bem, em suas razões a embargante afirmou, em síntese, que a empresa encerrou sua atividade totalmente e não possui documentos para apresentar quanto à hipossuficiência alegada.

Todavia, a matéria de insurgência foi suficientemente enfrentada pelo acórdão que apontou que a condição de “inapta” da empresa não é suficiente para a concessão da gratuidade postulada, conforme se denota no seguinte trecho:

“ (...)

Outrossim, considerou-se que o extrato do CNPJ da empresa constando como “Inapta” não é suficiente à concessão da gratuidade da justiça pleiteada, eis que, nos termos da jurisprudência pátria, a referida condição não se confunde com ausência de faturamento ou de atividade empresarial.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUANTO A HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE.
EXTRATO DO INSS NÃO COMPROVA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNERADA DO EXECUTADO. CNPJ - EMPRESA CONSIDERADA ‘INAPTA’- NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FATURAMENTO OU DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
NÃO APRESENTADOS DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PESSOA JURÍDICA OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. GRATUIDADE PROCESSUAL NEGADA. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJPR.RECURSO NÃO PROVIDO.’ (TJPR - 2ª C. Cível - 0011464- 68.2021.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADOR STEWALT CAMARGO FILHO - J. 24.09.2021) (TJ-PR - AI: 00114646820218160000 Arapongas 0011464-68.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 24/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Entende-se que as pessoas jurídicas, diferentemente das pessoas físicas às quais basta a apresentação de simples declaração de pobreza, devem comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Situação cadastral inapta da empresa que não comprova, de forma cabal e idônea, a hipossuficiência financeira. Inexistência de outros documentos comprobatórios
. Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AC: 10042800420198260625 SP 1004280-04.2019.8.26.0625, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 23/05/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DA AJG PARA PESSOA JURÍDICA.A SITUAÇÃO CADASTRAL DE INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL DECORREU DE OMISSÃO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, NÃO GUARDANDO CORRELAÇÃO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.A AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR, DE FORMA INEQUÍVOCA, A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÕMICA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 52441086920228217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2022)

Ademais, não procede a alegação da recorrente no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita por fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa GONÇALVES TINTAS, a qual teve o benefício deferido por esta Corte de Justiça em recursos de Agravo de Instrumento, eis que se trata de pessoa jurídica distinta.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.”

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/06/2024